Tribunal: TJPA
Processo: 0808091-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808091-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRUNO CLEI RAMOS DE AZEVEDO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que havia determinado a manutenção do apenado em regime semiaberto harmonizado. Durante o processamento do recurso, foi concedida progressão ao regime aberto em 30 de maio de 2025, estando o apenado atualmente em cumprimento desse regime, com termo de compromisso firmado e fiscalização pela Vara de Execuções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da progressão ao regime aberto acarreta a perda de objeto do agravo em execução que discutia a legalidade do regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de decisão que altera o título executivo penal, como a progressão ao regime aberto, torna prejudicada a discussão sobre situação pretérita, por ausência de utilidade prática na apreciação do recurso.

O cumprimento do regime aberto, em prisão domiciliar pela inexistência de Casa Penal adequada, consolida a perda de objeto do agravo que visava impugnar regime anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de decisão que concede progressão ao regime aberto acarreta a perda de objeto do agravo em execução que discute a legalidade do regime anterior.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o presente recurso
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém que concedeu ao sentenciado
Bruno Clei Ramos de Azevedo
o cumprimento da reprimenda em
regime semiaberto harmonizado
, com monitoração eletrônica.

Contrarrazões apresentadas pela defesa pugnam pela manutenção do benefício.

O Juízo a quo manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em pesquisa ao Sistema SEEU verifica-se que o apenado foi beneficiado com progressão ao regime aberto em 30 de maio de 2025. Já se encontrando em cumprimento desse regime, com termo de compromisso firmado e fiscalização da Vara de Execuções.

A superveniência da progressão ao regime aberto tornou inócua a discussão recursal sobre a legalidade ou não do “semiaberto harmonizado”.

Conforme o art. 197 da Lei de Execução Penal, o agravo em execução destina-se a impugnar decisões do juízo de execução “no curso da execução”. Se o título executivo foi substituído por outro provimento superveniente (progressão), perde objeto a insurgência que atacava situação pretérita.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o presente agravo em execução
, por perda superveniente de objeto, em razão da progressão do apenado ao regime aberto, com prisão domiciliar, ante a inexistência de Casa Penal compatível.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025